Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-78.2008.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOÃO BOSCO DE ARRUDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 120815/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA INJUSTIFICADA – PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A MAIOR À VEREADORES – DESPESAS VISANDO BENEFICAR PESSOAS DETERMINADAS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992 – RECURSO DESPROVIDO.
Restando demonstrada a prática de improbidade administrativa pela parte, enquanto Presidente da Câmara Municipal, consistente na realização de assembleia extraordinária visando aumentar os subsídios parlamentares e de despesas destinadas a beneficiar pessoas determinadas, causando prejuízo ao erário e violando os princípios da Administração Pública, imperiosa a manutenção da condenação.

APELANTE(S):
JOÃO BOSCO DE ARRUDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOÃO BOSCO DE ARRUDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública contra Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000726-78.2008.8.11.0044 – Cód. 21949), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) condenar o Apelante ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 9.387,00, e ao pagamento de multa civil no mesmo importe de duas vezes o valor do dano, ou seja, R$ 15.185,24 e (ii) decretar a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e a proibição de contratação com o Poder Público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (anos) anos.
Em suas razões aduz que a convocação da assembleia extraordinária se fez necessária para atender o pedido do Poder Executivo, que as demais despesas apontadas foram realizadas para amenizar as carências da comunidade e dos poderes públicos e que o não recolhimento de parcela do INSS de alguns vereadores foi amparada em decisão judicial.
Alega que inexistiu dolo, mas sim espírito comunitário de um poder constituído, sensíveis às carências da comunidade.
Defende a ausência de razoabilidade na suspensão dos direitos políticos, haja vista que já teria permanecido inelegível perante o TCE/MT em decorrência da reprovação de suas contas.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de sentença, para que a ação de improbidade seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que seja afastada a penalidade de perda dos direitos políticos.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 623/626.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 633/635, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de apelo interposto por JOÃO BOSCO DE ARRUDA – presidente da Câmara Municipal de Paranatinga no exercício de 2002 – contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública contra Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 9.387,00, e ao pagamento de multa civil de duas vezes seu o valor, R$ 15.185,24, bem como para decretar a suspensão dos direitos políticos a proibição de contratação com o Poder Público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (anos) anos.
Pois bem. O recurso não prospera.
Com efeito, não se desconhece a possibilidade de convocação de assembleia extraordinária pela Câmara Municipal em casos de urgência ou interesse ou interesse público relevante.
Aliás, tal previsão é encontrada no art. 38, V, da Lei Orgânica do Município de Paranatinga-MT.
Todavia, no caso em tela, verifica-se que a sessão extraordinária foi realizada para deliberação acerca da abertura de crédito suplementar, matéria que não guarda em si qualquer urgência, mormente não se tratando de período de recesso Legislativo.
Salta aos olhos ainda, o fato de que referida assembleia ocorreu em 02/10/2002 e teve duração de apenas 30 minutos, ao passo que no dia anterior, 01/10/2002, ocorrera a sessão ordinária (fl. 58), o que apenas comprova que a sessão extraordinária, e a consequente remuneração adiciona aos vereadores, não se justificou, tratando-se, em verdade, de um mecanismo criado para aumentar os subsídios parlamentares, ocasionando um dano ao erário no importe de R$ 4.400,00, em ofensa ao art. 10, IX, da Lei n. 8.429/92, bem como aos princípios da legalidade e moralidade.
Não obstante, no período em que o Apelante exerceu a presidência da Câmara Vereadora, foi constatada (fls. 81/82) a realização de diversas despesas que visavam beneficiar diretamente pessoas determinadas, em ofensa ao art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92 e aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, tais como aquisições de passagens rodoviárias e pagamento de sessões de fisioterapia para pessoas não pertencentes ao órgão, despesas com hospedagem, despesas com refeições em peixaria e churrascaria e despesas com produtos de padaria e confeitaria, totalizando o montante de R$ 4.987,00, as quais não podem simplesmente serem elididas com a alegação genérica de foram realizadas para amenizar as carências da comunidade.
Nesse contexto, insta salientar que, para fins de responsabilidade por ato de improbidade administrativa à luz dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, é desnecessário a presença do dolo direto, bastando, respectivamente, a presença de culpa ou dolo genérico (vide REsp 1819704/MG), elementos que restaram demonstrados com os pagamentos acima descritos.
Sobre a temática, segue entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - IRREGULARIDADES APONTADAS NA AUDITORIA REALIZADA PELO TCE - PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A MAIOR - SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS - QUITAÇÃO EM FOLHA COMPLEMENTAR - CONDUTA DOLOSA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO - DESCONTOS DAS FALTAS NÃO REALIZADOS - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES - INCIDÊNCIA DE TAXAS - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR - QUITAÇÃO COM DINHEIRO PÚBLICO - DANO AO ERÁRIO DEMONSTRADO - RETENÇÃO DE VALORES ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMISSÃO DE DECLARAÇÃO FALSA - PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SIMPLES RECIBO - PUBLICIDADES PAGAS SEM A COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO - PROMOÇÃO PESSOAL - PRESTADOR DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO ENQUADRADA NA HIPÓTESE LEGAL - EMPENHOS DE DOTAÇÕES INDEVIDAS - INVENTÁRIO FÍSICO - BENS FALTANTES - CONTROLE INTERNO INSATISFATÓRIO - CONDUTAS VIOLADORAS DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DOLO EVIDENCIADO - PENALIDADES DO ARTIGO 12, DA LIA - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida, em razão do desempenho do cargo de Presidente da Câmara de Vereadores. A configuração do ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 10, da Lei no 8.429/92, requer a conjunção do elemento objetivo (comprovação do efetivo prejuízo ao erário) com o elemento subjetivo (dolo ou culpa), sob pena de caracterizar mera irregularidade. Comprovada a ocorrência de dano ao erário, por ato doloso ou culposo, do agente público, não há afastar a prática de ato de improbidade administrativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de, no caso do artigo 11, da LIA, o elemento subjetivo necessário é o dolo eventual, ou genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública. Devem ser mantidas as penas impostas na sentença recorrida, porque respeitam os princípios do proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0000564-64.2003.8.11.0010, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016) (destaquei)

Por derradeiro, anoto que o fato do Recorrente ter figurado como inelegível perante o TCE/MT em virtude da rejeição de suas contas não tem o condão de afastar a penalidade por ato de improbidade administrativa, notadamente diante da independência entre as instâncias, não havendo falar em desproporcionalidade na sanção que já foi aplicada em seu mínimo legal (5 anos), nos termos do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR